Tribunal: TJDFT
Processo: 0740976-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740976-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714419-82.2018.8.07.0001 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de CHIANCA DECORAÇÕES EM GERAL LTDA e outros, indeferiu o pedido de pesquisa de bens postuladas pelo credor, nos seguintes termos (ID 247199768 do processo originário): “Indefiro o pedido de ID Num. 245972031, pois não consta nos autos informação acerca de eventual alteração da situação econômica dos executados que permita justificar nova tentativa de penhora de bens. Dessa forma, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens dos devedores passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, para registro nos órgãos de proteção ao crédito, expeça-se certidão de inteiro teor, com a indicação do débito em execução, a fim de viabilizar a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, conforme requerido na petição de ID Num. 245972031, intimando-se, em seguida, o exeqüente para imprimi-la”. Em suas razões recursais (ID 76564957), o agravante afirma que as pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud foram indeferidas. Alega que as últimas consultas ocorreram há mais de um ano, o que justifica o novo pedido. Menciona que é cabível o pedido de reiteração da pesquisa, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Defende que a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD visa garantir a efetividade da execução. Argumenta que a negativa do juízo de origem de proceder à inscrição viola o princípio da efetividade da execução. Aduz que há previsão legal expressa para que a inscrição seja efetivada pelo juízo, conforme art. 782, § 3o, do CPC. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como seja determinada a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, através do sistema SERASAJUD. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76568646). A decisão de ID 76599305 deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD. Contrarrazões ao ID 77290278. Os agravados apresentaram petição de ID 77490321, em que alegaram fato superveniente, que consiste no bloqueio de verba impenhorável, de natureza alimentar. Requerem a revogação da liminar concedida e, “caso V. Exa. entenda necessário, o imediato envio ao juízo de origem para análise”. O despacho de ID 77520953 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a petição bem como os documentos que acompanham as contrarrazões. É o breve relatório. O advogado requer a reconsideração da decisão, com a atribuição de efeito suspensivo. Com efeito, a decisão declinou os motivos pelos quais entende que o pedido liminar deve ser acolhido. Caso a parte não concorde com a decisão prolatada deverá interpor o recurso cabível. Ademais, a questão da natureza alimentar das verbas deve ser arguida no juízo de origem. Além disso, o processo está pronto para o julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora